Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Apelação. Anulatória. Multas administrativas. Procon.
A multa aplicada pelo PROCON/DF observou o devido processo legal administrativo e o valor fixado (R$ 28.000,00) não comporta redução, porque consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.